Tribunal: TJSP
Processo: 1051851-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051851-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PRAÇA
UBERABA SHOPPING CENTER LTDA e CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA
UBERABA SHOPPING CENTER, é apelado DUX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 41777
APEL.No: 1051851-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
APDO. : DUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
S/A
JUIZ : ANDREA DE ABREU E BRAGA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
IMPROCEDENTES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

DETERMINAÇÃO
DIRIGIDA
AO
RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE
NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO

RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM
ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS
DESERÇÃO CONFIGURADA
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 892/895, pela qual foram julgados
improcedentes Embargos à Execução, estes opostos por PRAÇA UBERABA
SHOPPING
CENTER
LTDA,
contra
DUX
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
proferida, dela recorre a embargante, conforme se dá conta por meio de suas
razões juntadas a fls. 903/927, para tanto alegando, e em suma, questões
atinentes a nulidade de citação, a simulação do contrato alvo de cobrança pela
recorrida, a sua falta de exigibilidade, e a inviabilidade na manutenção da
penhora nos moldes em que promovida no feito, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seu inconformismo como exteriorizado, com a
decorrente reforma da R. Sentença proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100
3
Recebido o recurso, a seguir, e com as devidas
contrarrazões (fls. 952/967), subiu então o feito a essa E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria discutida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela devedora não
deve ser merecedor de conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma
vez que a recorrente deixou de promover ao adequado recolhimento do valor
do preparo devido.
Diante de tal situação, e conforme se verifica por meio do
todo processado, a recorrente quando da interposição de seu Apelo, buscou o
deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo a questão
apreciada nos termos do quanto determina o artigo 99, §7o, do Código de
Processo Civil, ocasião em que foi indeferida a benesse pleiteada, o que se
deu com determinação para que promovesse esta ao recolhimento do preparo
devido, isso sob pena de não conhecimento do Apelo interposto (fls. 972/973),
determinação essa que, no entanto, não resultou atendida tempestivamente
pela inconformada, o que se apura por força do quanto certificado nos autos a
fls. 975. Assim, com base no quanto exposto, de rigor concluir que a
insurgência por ela exteriorizada se ressinta de requisito objetivo de
admissibilidade, o que obsta o conhecimento do Apelo como manejado.
Interessante
destacar
a
respeito
de
tal
questão,
posicionamento adotado por este Sodalício, o que se deu quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 1014444-22.2016.8.26.0564, nos
moldes em que apreciado perante a 14a Câmara de Direito Privado, aos 26 de
junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Maurício Pessoa, e pelo
qual resultou definido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051851-91.2019.8.26.0100
4
“Embargos à ação monitória Cheque - Sentença de
improcedência
Apelação com requerimento de
concessão da gratuidade processual
Indeferimento
do pretendido benefício
Certificação de não
recolhimento do preparo recursal devido
Deserção
reconhecida
(CPC,
art.
1.007)

Recurso
não
conhecido.”
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso, porque
desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo, tornou-se
claramente deserto, não devendo, portanto, ser constituir em alvo de maiores
atenções por parte desta Turma Julgadora, motivo pelo qual não deve ser
conhecido.
Ante ao exposto, não se conhece do recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator